Tribunal: TJPA
Processo: 0803744-61.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal; (iii) subsidiariamente, redimensionamento da pena base ao mínimo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando-se a hipótese de porte para uso próprio; (ii) saber se a pena-base foi fixada em desconformidade com os critérios legais, ensejando redução ao mínimo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório formado por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. O relato dos agentes públicos, corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. 4. A presença de papel seda, isqueiros, balança de precisão e dinheiro em espécie, juntamente com as substâncias entorpecentes (14,155g e 16,376g de cocaína e 338g de maconha), afasta a versão de uso pessoal e confirma a destinação à mercancia. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, outros elementos além da quantidade devem ser considerados na análise da finalidade do entorpecente. 5. A alegação de que o réu seria também usuário não descaracteriza, por si só, a traficância, conforme já pacificado pela jurisprudência. 6. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com fundamento na culpabilidade e na quantidade de drogas. No entanto, os fundamentos apresentados mostram-se genéricos e não demonstram maior reprovabilidade da conduta, contrariando o entendimento consolidado na Súmula nº 17 deste Tribunal. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. 7. Ausentes agravantes e atenuantes, mantém-se a pena na segunda fase. 8. Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração máxima de 2/3. A pena definitiva é fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa. 9. Mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "c", do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso parcialmente provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §§ 2º, 3º e 4º, e 44; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 656477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 19. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803744-61.2023.8.14.0013

APELANTE: KEVIN WILLIAN LIMA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal; (iii) subsidiariamente, redimensionamento da pena base ao mínimo legal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação por tráfico de drogas, afastando-se a hipótese de porte para uso próprio; (ii) saber se a pena-base foi fixada em desconformidade com os critérios legais, ensejando redução ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório formado por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante é suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas. O relato dos agentes públicos, corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea, conforme reiterado entendimento jurisprudencial.

4. A presença de papel seda, isqueiros, balança de precisão e dinheiro em espécie, juntamente com as substâncias entorpecentes (14,155g e 16,376g de cocaína e 338g de maconha), afasta a versão de uso pessoal e confirma a destinação à mercancia. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, outros elementos além da quantidade devem ser considerados na análise da finalidade do entorpecente.

5. A alegação de que o réu seria também usuário não descaracteriza, por si só, a traficância, conforme já pacificado pela jurisprudência.

6. A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com fundamento na culpabilidade e na quantidade de drogas. No entanto, os fundamentos apresentados mostram-se genéricos e não demonstram maior reprovabilidade da conduta, contrariando o entendimento consolidado na Súmula nº 17 deste Tribunal. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal: 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

7
. Ausentes agravantes e atenuantes, mantém-se a pena na segunda fase.

8.
Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-se a fração máxima de 2/3. A pena definitiva é fixada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

9. Mantém-se o regime aberto para o início do cumprimento da pena (art. 33, § 2º, "c", do CP), com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 33, §§ 2º, 3º e 4º, e 44; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, e 33
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/05/2020; STJ, AgRg no HC 656477/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJPA, Súmula nº 17; TJPA, Súmula nº 19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de ­­­­julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Kevin Willian Lima Miranda, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou pela absolvição do réu, por insuficiência das provas, ou desclassificação da conduta para uso. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria basilar com redimensionamento da pena ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 20816451 - Págs. 3 a 5):

(...)

A autoria delitiva é demonstrada através do depoimento testemunhal colhido em sede judicial, nos termos a seguir delineados:

A testemunha PATRICK DE BRITO MARTINS-PM relatou que estava em serviço de patrulhamento com motos, quando sua equipe foi acionada pelo núcleo de inteligência do 11º Batalhão, que lhe informou que uma pessoa, que estava traficando drogas, ia passar pela Rua Jorge Travassos, vestindo uma camisa do Paysandu e conduzindo uma bicicleta. Diante disso, esclareceu que a guarnição se deslocou até o local apontado e ficou esperando Kevin aparecer.

Relatou que, em determinado momento, Kevin passou pelo local indicado. Sendo assim, o depoente e sua equipe decidiram segui-lo e abordá-lo em momento oportuno. Esclareceu que, durante a abordagem, os policiais encontraram os entorpecentes em poder do acusado. A testemunha também se recordou de ter encontrado um pacote grande de maconha com Kevin e que todos os apetrechos (drogas, isqueiros, balanças, etc.) encontrados com o acusado estavam na bolsa (mochila) dele.

A testemunha DANILO PESSOA GOMES - PM ratificou o depoimento anterior.

A testemunha DEJEAN DE SOUSA LISBOA – PM relatou que participou da prisão do denunciado e confirmou que foi encontrado em poder deste o material entorpecente.

O acusado KEVIN WILLIAN LIMA MIRANDA confessou a posse de parte do material entorpecente, mas declarou ser apenas usuário.

Pois bem, tenho que, em contrariedade ao apontado pela defesa técnica e na esteira do que requereu o Ministério Público, resta presente o requisito da materialidade delitiva através do laudo toxicológico provisório, o que, aliado à prova de autoria consubstanciada no depoimento dos agentes policiais, configura arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar decreto condenatório. Nesse sentido:

(...)

Dessarte, patentemente configurado o delito capitulado na exordial acusatória, pelo que se impõe a condenação.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de um conduta (trazer consigo substância entorpecente ilícita voltada ao comércio), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

Resta patente a existência de conduta típica, ilícita e culpável, portanto, um crime em todos os seus termos e consequências, pelo que merece a necessária punição e rechaço estatal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasado, sobretudo:

a)

Auto de apreensão de objetos (Num. 20816340 - Pág. 11), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão, a quantia de R$ 55,00, 02 pacotes de papel seda, 04 isqueiros e 01 balança de precisão encontrados na posse do réu;

b)

No laudo toxicológico definitivo (Num. 20816446 - Págs. 1 a 3), que atesta a natureza deletéria dos entorpecentes – 14,155g e 16,376g de cocaína e 338g de maconha -

apreendidos;

c)

Depoimentos dos policiais Patrick de Brito Martins, Danilo Pessoa Gomes e Dejean De Sousa Lisboa – que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante do ora recorrente – na posse dos aludidos entorpecentes;

Tudo leva à autoria e materialidade do delito em questão.

Destaco que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Destarte, em que pesem os argumentos defensivos, como já demostrado acima, há um conjunto de fatos, provas e indícios, tudo concatenado a demonstrar que o apelante realmente perpetrava o delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em
desclassificação
, impondo-se a manutenção da condenação pela prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

É importante ressaltar que as circunstâncias que se deu a ação (denúncia de tráfico de drogas), a quantidade de entorpecentes apreendidos (
14,155g e 16,376g de cocaína e 338g de maconha
) a apreensão dinheiro e apetrechos de traficância (papel seda, balança de precisão), não ensejam a conclusão de que a substância se destinava a consumo próprio, evidenciando que aquele, de fato, praticava a traficância.

Ademais, é importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo” e “guardar” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, por si só, configura crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro para a caracterização do delito.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.
6.
Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. (...). (AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
as irresignações da defesa.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 20816451 - Págs. 5 a 6):

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade razoável das substâncias entorpecentes denominadas “cocaína” e “maconha”, dotadas de alto poder viciante, suficiente para o sopesamento negativo dessa circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “trazer consigo” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: não há elementos de convicção suficientes para formar juízo valorativo quanto a esta circunstância;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase não merecem incidência atenuantes e agravantes. Deixo de considerar a confissão do réu uma vez que houve o reconhecimento de crime diverso.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de pena, razão pela qual reduzo a reprimenda em 2/3. Pelo exposto, torno a reprimenda definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Procedo a detração penal. Detraio a pena de dois anos (730 dias) do temo de pena cumprido [163 dias (05 meses e 11 dias) de prisão provisória], resultando em 567 dias, ou seja, 1 ano, 6 meses e 16 dias.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c", CP, considerando a reincidência do apenado e o fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME ABERTO para o cumprimento inicial de sua pena, que converto em prisão domiciliar, haja vista a inexistência de casa do albergado na Comarca.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juízo sentenciante, sobrepesou a natureza e a quantidade dos entorpecentes e valorou a circunstância judicial da culpabilidade, fixando a pena basilar em 06 (seis) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

A despeito da natureza deletéria das substâncias entorpecentes encontradas no poder do réu, a quantidade de drogas apreendidas (
14,155g e 16,376g de cocaína e 338g de maconha
) não demonstra reprovabilidade suficiente para justificar qualquer reflexo negativo na dosimetria da pena (AgRg no HC n. 656.477/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Desse modo, acolho o pedido da defesa e redimensiono a pena base ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foi reconhecida nenhuma atenuante e/ou agravante de pena, devendo a perna permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi reconhecida a benesse do tráfico privilegiado, sendo aplicada a fração máxima de 2/3, no que arbitro a pena definitiva em
01
(um) ano, 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Passo o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/07/2025